Tribunal: CARF
Processo: 13603.907097/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13603.907097/2009-82
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.177 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Recorrente
FIAT AUTOMÓVEIS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/02/2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33, do Decreto no 70.235/1972. Demonstrada a
intempestividade nos autos, não se conhece do recurso.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.907097/2009-82
Fl. 1595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.177 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.907097/2009-82

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 02-34.833 da DRJ/BHE, que
manteve integralmente o indeferimento do pedido de restituição e, conseqüentemente, a não
homologação da compensação vinculada.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:

"O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nela
declarado(s), com crédito proveniente de pagamento a maior de PIS, relativo
ao fato gerador de 31/01/2004.
A Delegacia da Receita Federal em Contagem/MG emitiu Despacho Decisório
eletrônico (fl. 03) no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o
argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débitos do
contribuinte, não restando saldo creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 07/14, com os argumentos a seguir
resumidos.
Alega possuir crédito decorrente de recolhimento a maior de PIS, no período
de 01/2004, no valor de R$ 55.249,57, e que, após a constatação de sua
existência, procedeu A sua compensação com impostos federais, por meio do
presente PER/Dcomp.
Ressalta que, por conta do equivoco incorrido quanto As informações que
figuraram na DCTF originária — o débito equivaleria a R$ 6.385.469,47 em
vez de R$ 6.440.719,04 - , efetuou as devidas correções via DCTF retificadora,
transmitida em 11/11/2009, demonstrando a existência do crédito.
Aduz que, em função do principio da verdade material, deve a Administração
trazer para o processo todo e qualquer elemento que possibilite a obtenção real
da ocorrência - ou não - da obrigação tributária.
Ressalta também que a DCTF retificadora tem a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada e que não se enquadra em nenhuma
das vedações previstas no art. 11 da IN RFB n° 903, de 2008, que transcreve.
Por fim, requer o reconhecimento do crédito a que faz jus e a conseqüente
homologação da compensação realizada."

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Fl. 1596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.177 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.907097/2009-82

Data do fato gerador: 31/01/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL.
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA.
0 prazo estabelecido pela legislação para o direito de constituir o crédito
tributário deve ser o mesmo para que o contribuinte proceda à retificação da
respectiva declaração.
Não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a
existência do direito creditório, não se pode considerar, por si só, a DCTF
retificadora como sendo instrumento hábil, capaz de conferir certeza ao crédito
indicado na declaração de compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em seqüência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (55/70), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
Das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro de trinta dias,
contados da ciência do Acórdão recorrido, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

O mesmo diploma legal dispõe sobre a regra geral de contagem de prazos no
Processo Administrativo Fiscal, assim como sobre a definitividade das decisões administrativas,
respectivamente, no art. 5 e no art. 42, que se transcreve:

Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de
início e incluindo-se o dia do vencimento.
Fl. 1597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.177 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.907097/2009-82

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
(...)

No presente caso, a ora recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância
em 13/06/12, quarta-feira, às 14:44h, conforme Termo de Abertura de Documento (fl. 51). Logo,
o prazo de 30 dias para a interposição de recurso iniciou-se em 14/06/12 e finalizou-se em
13/07/12, sexta-feira.
Todavia, a recorrente somente apresentou seu recurso em 23/07/12, conforme
Carimbo de Recebimento (fl. 55), ou seja, depois de transcorrido o lapso temporal previsto na
legislação para sua apresentação.
Desta forma, tendo o contribuinte apresentado o Recurso Voluntário fora do
trintídio legal, não houve o cumprimento do pressuposto de admissibilidade, previsto no art. 33
do Decreto 70.235/72, estando, portanto, tal recurso intempestivo e não devendo ser conhecido
por este Colegiado, tornando definitiva, no âmbito administrativo, a decisão de primeira
instância.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital